Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-71.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001101-71.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ANDREY DA SILVA MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
. MATÉRIA PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DISPENSA DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa,
objetivando
, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado e a dispensa da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a entrada dos policiais na residência do apelante; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se é devido o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; e, (iv) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão da situação econômica do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aventada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação e nem em alegações finais, mesmo tendo conhecimento da suposta nulidade desde o nascedouro da ação penal, de modo que a estratégia defensiva de a alegar no momento processual que mais lhe beneficie configura o que se conhece por “nulidade de algibeira” ou “de bolso”, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pautado no princípio da boa-fé processual. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

4.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
termo de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo e
depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJ/PA.

5. Imperioso o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto) em virtude da grande quantidade do entorpecente apreendido (272,400g de cocaína, distribuídos em 599 embalagens), aliada à sua forma de acondicionamento (“petecas”), própria para a comercialização, configurando maior envolvimento do apelante com o tráfico e maior gravidade do delito. Precedente do STJ.

6. A pena pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, de conteúdo cogente, não sendo, por consequência, permitido ao julgador excluir ou isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do recorrente. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido, apenas para aplicar-se a minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena final do réu para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
apenas para aplicar-se a minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena final do réu para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MARCOS ANDREY DA SILVA MACIEL – MARCYNHA ANDREIA DA SILVA MACIEL, termo no ID – 9951178, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém (IDs – 9951174 a 9951177), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 12473082), requer, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado e a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões (ID – 12735719), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 12945042, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob a alegação de que elas foram obtidas por meio de invasão domiciliar, uma vez que não houve mandado de busca, ordem judicial ou autorização para o ingresso dos policiais na residência da acusada, ora apelante.

Ocorre que, tal preliminar sequer pode ser analisada por este Colegiado, primeiro porque encontra-se preclusa, eis que não foi alegada em momento oportuno, e, segundo, porque o exame da matéria configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Explico.

Da acurada análise do feito, observa-se que
a aventada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação
(ID – 9951154)
e nem por ocasião da apresentação das alegações finais
(IDs – 9951172 e 9951173), ainda que tivesse conhecimento da suposta nulidade desde o nascedouro da ação penal.

Logo, a falta de arguição da matéria no primeiro momento em que se pronuncia nos autos implica na sua preclusão. Ademais, a
estratégia defensiva de alegá-la no momento processual que mais lhe beneficie configura
o que se conhece por
“nulidade de algibeira”
ou “de bolso
”, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro
, pautado no princípio da boa-fé processual.

É a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. TEMA APRESENTADO NA CORTE DE ORIGEM 5 ANOS APÓS O APONTADO ATO COATOR.
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não tendo o pedido de nulidade da busca domiciliar sido previamente examinado pela Corte local, não é possível conhecer do writ no ponto, sob pena de indevida supressão de instância
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 841.470 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2024) (grifo nosso)

“PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DECORRENTE DE ILEGAL VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA
- AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS EM RAZÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA REDUZIDO EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA COM RELAÇÃO AO APELANTE DIOGO ALVES PEREIRA – APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de abordagem ilegal e entrada ilegal no domicílio do apelante Itamar, é de todo inadequado que se inove em sede recursal, e de todo inadequado que se suscite nulidade de algibeira, àquela suscitada apenas ao bel prazer da parte interessada, em momento processual que lhe interessa
. De qualquer sorte afere-se que a inviolabilidade do domicílio não se revela absoluta, e que a entrada dos policiais no domicílio do recorrente se perfectibilizou por fundada suspeita lastreada em elemento objetivo; pelo fato de que se trata de crime permanente e em razão de prévia situação de flagrância.

(...)

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para fins de redimensionamento das penas impostas, e alteração do regime inicial de cumprimento de pena em favor de um dos apelantes.”
(TJ/ES, 0002600-97.2021.8.08.0021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j, 12/03/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – IMPOSSIBILIDADE
– PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
(STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP). As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.”
(TJ/MT, 0022747-10.2015.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06/03/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 9951147) o seguinte:

“(...)

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00292/2020.100015-3, juntado aos autos, que no dia 14/01/2020, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado MARCOS ANDREY DA SILVA MACIEL, após ter sido flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito 599 (quinhentos e noventa e nove) embalagens plásticas do tipo "petecas" feitas de pedaços de saco plástico transparente, acondicionando no seu interior substância pastosa e amarelada, pesando no total 272,400g (duzentos e setenta e dois gramas e quatrocentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.

Os policiais militares estavam em motopatrulhamento trabalhando na operação AGUIA no bairro da Cabanagem, nesta Capital, momento este que passavam pela rua Ronaldo Barata, se depararam com duas pessoas em atitude suspeita logo a guarnição resolveu realizar a abordagem no acusado que foi identificado como MARCOS ANDREY DA SILVA MACIEL.

Não obstante, foi identificado que MARCOS atende pelo nome social MARCYNHA ANDREIA DA SILVA MACIEL e na bolsa do denunciado, foi encontrado 100 pequenas embalagens de pasta de cocaína. Como a mesma não estava com o seu documento de identificação, logo o denunciado foi levado pelos policiais até a sua residência para pegar sua identidade.

Ato contínuo, chegarem na residência de MARCOS, foi permitida a entrada da equipe policial e ao realizarem uma revista no interior do imóvel, foi encontrado dentro do cesto do banheiro 499 pequenas embalagens de plásticos de cocaína e mais uma quantia no valor de R$ 205,00 (Duzentos e Cinco reais) e que o cidadão WICLEF BRITO DE SA, estava na frente da casa mais não foi identificado sua participação na ação criminosa.

Assim, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Perante a Autoridade Policial, na condição de testemunha WICLEFF, esclareceu que é moto taxi e conhecido de MARCYNHA há anos e por coincidência havia passado na frente da casa desta para conversar quando os policiais apareceram e flagraram MARCYNHA carregando drogas em sua bolsinha.

Diante da Autoridade Policial, o denunciado confessou o delito, afirmando que receberia seus sacos contendo as drogas de uma terceira pessoa, apenas para guardar em sua casa por uma semana e que receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) por essa tarefa. (...)”

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (IDs – 9951174 a 9951177), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a examinar detidamente:

2 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque a

materialidade do fato
está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 9951116), boletim de ocorrência policial (ID – 9951117), termo de exibição e apreensão (ID – 9951119), laudo pericial de análise de droga de abuso -provisório nº 2020.01.000203-QUI (ID – 9951121) e laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo nº 2020.01.000321-QUI (ID – 9951148), atestando que
as 599 (quinhentos e noventa e nove) embalagens do tipo “petecas”
encontradas em poder do réu,
pesando 272,400g (duzentos e setenta e dois gramas e quatrocentos miligramas)
, continham a substância benzoilmetilecgonina, conhecida como
COCAÍNA
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, as testemunhas LICHARDSON DOS ANJOS LEÃO e ANDRÉ VICTOR DO CARMO E SILVA, policiais militares, em uníssono, confirmaram os termos da peça acusatória, relatando que estavam em ronda pelo Bairro da Cabanagem atrás de um suposto assaltante, quando viram o apelante em atitude suspeita, tendo então o abordado e encontrado em sua bolsa parte das drogas apreendidas. Disseram, ainda, que, foram até a residência dele buscar o documento pessoal e lá acharam o restante dos entorpecentes.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente optou por ficar em silêncio.

Não obstante, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o
réu praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
preso em flagrante em poder de uma grande quantidade de cocaína
(quase trezentos gramas distribuídos em 599 petecas).

Vale lembrar que,
para a configuração do referido delito, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o apelante “tinha em depósito”, “transportava”, “trazia consigo” e “guardava” o entorpecente apreendido.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação
, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“Direito penal. Receptação Dolosa. Desclassificação para modalidade tentada. Inviabilidade. Aparelho telefônico móvel. Produto de furto. Dosimetria da pena. Readequação. Critério de aumento não justificado na segunda fase.
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Prática de atos de mercancia ilícita
. Transporte interestadual de drogas. Inocorrência do Tráfico privilegiado nem caso de consumo pessoal. Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso de Kael. Recurso de Douglas não provido.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

8.
Em que pese a negativa de autoria da traficância, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação da aludida infração penal, não havendo que se falar em absolvição
ou desclassificação.

(...)

IV. Dispositivo

13. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do apelante Kael. Negado provimento ao recurso de Douglas.”
(TJ/DF, 0742617-56.2023.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 04/09/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pelo laudo toxicológico definitivo
. A jurisprudência pacífica reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio probatório idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório. [STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2021].

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação improvida.

Tese de julgamento: 1. A condenação dos apelantes deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo válidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão como meio probatório idôneo.”
(TJ/PA, 0803521-45.2022.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 17/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não contraditados, aliados ao exame detido das demais provas coligidas, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado
. Somente faz jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos os requisitos legais.”
(TJ/MG, 0000315-95.2024.8.13.0439, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 03/09/2024) (grifo nosso)

3 - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Primeiramente, anota-se que a pena-base do recorrente foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da natureza da droga (cocaína), extremamente deletéria, evidenciando a culpabilidade exacerbada dele,
quantum
que se mostra razoável, proporcional e consonante com entendimento jurisprudencial recente
[2]
, daí porque a mantenho.

Na segunda etapa do cálculo da pena, foi reconhecida a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP pelo fato do réu ter confessado a autoria do crime em sede policial, o que igualmente preservo, especialmente em atendimento à vedação
à reformatio in pejus
, já que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Pois bem. Na terceira fase da dosimetria penal, entendo ser
imperioso o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da L. 11.343/06
, uma vez que a elevada quantidade do entorpecente, por si só, não é suficiente para afastar o redutor.

Nessa perspectiva, considerando que foi apreendido com o apelante quase trezentos gramas de cocaína, distribuídos em 599 (quinhentos e noventa e nove) “petecas”, formas de acondicionamento próprias à comercialização, o que configura maior envolvimento dele com o tráfico e maior gravidade do crime, deve ser modulada a minorante em questão para a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Assim já decidiu recentemente o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006
. AFASTAMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
FRAÇÃO DA REDUTORA EM SEU GRAU MÍNIMO. POSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS
.

1. No julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta Corte Superior que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. No caso, mostra-se configurado o constrangimento ilegal, tendo em vista que a suscitada minorante foi afastada com fundamento apenas na quantidade e na natureza da droga apreendida.

3.
Embora seja possível a aplicação do redutor, deve-se considerar o fato de ter sido apreendida com o réu elevada quantidade de entorpecente
. Como tal vetorial não foi considerada na fixação da pena-base,
justifica a modulação da causa especial de diminuição e a incidência do grau mínimo de redução
.

4. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para, corrigindo o erro material constatado na decisão agravada, fixar o regime fechado para o cumprimento da pena.”
(STJ, AgRg no HC 958.222 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/02/2025) (grifo nosso)

Desta feita,
redimensiono a pena final do recorrente para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

M
antenho, ainda, o regime inicial fechado, tendo em vista a culpabilidade desfavorável ao réu, de acordo com o art.
33, §2º,
a
, e §3º, do CP.

4 -
DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Improcedente
, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a pena de multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu,
o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma de multa. Em outras palavras, a
multa
é uma
sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal
, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)
. Sentença condenatória.
Pedido da defesa para o afastamento da pena de multa. Impossibilidade de isenção da sanção prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Precedentes
. Sentença integralmente mantida. Recurso improvido.” (TJ/SP, APR 1501975-40.2022.8.26.0542, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 19/10/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, apenas para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena final do réu para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

[2]
TJ/SP, 0007828-13.2024.8.26.0000, 4º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Mens de Mello, j. 27/11/2024.

Belém, 01/10/2025